Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-11.2020.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000164-11.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX HENRIQUE ZERBATO - CPF: 014.269.801-67 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.498.926/0001-66 (APELADO), RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.498.926/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA TANTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO ANALISADO - SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALEX HENRIQUE ZERBATO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, que nos autos da Ação Revisional de nº 1000164-11.2020.8.11.0051, em face de RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., extinguiu o feito, sem resolução do mérito em razão da falta de recolhimento das custas nos termos do art. 290 do CPC e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários.

Em suas razões, de Id. 110511577, alega que é hipossuficiente, sem condições de arcar com as custas processuais, e deixou de recolhê-las após intimação do Magistrado
a quo
diante de sua vulnerabilidade.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a condenação em custas e despesas processuais.

Sem contrarrazões (Id. 110511578).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Adianto que o recurso comporta provimento.

Isso porque, analisando os autos verifiquei que o Magistrado
a quo
despachou no seguinte sentido:

“Seja como for, fato é que, ao menos num primeiro momento, a aquisição de dois lotes urbanos, com entrada total de R$ 30.000,00, com prestações mensais de aproximadamente de um mil e quinhentos reais, parece incompatível com o benefício da gratuidade da Justiça.

A
melhor investigação se mostra mesmo necessária, inclusive para eventual revogação do benefício anteriormente concedido ao Requerente.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.”

O apelante deixou transcorrer o prazo
in albis
, todavia, antes de indeferir o benefício da assistência judiciária pleiteado e oportunizar o recolhimento das custas processuais ou a interposição de eventual recurso de agravo de instrumento, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil, a Parte que, intimada, não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, enseja o cancelamento da distribuição.

Pelo exposto, em razão da falta de recolhimento das custas, DECLARO extinto o feito, sem resolução do mérito.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.”

Os arts. 99, §2º, e 101,
caput,
do CPC determinam que:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” (grifei)

“Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade
ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
.” (grifei)

In casu,
não houve decisão indeferindo a assistência judiciária nem intimação para recolhimento das custas, somente foi reconhecida em sentença a falta de pagamento das custas processuais, o que ensejaria o cancelamento da distribuição.

Mesmo que houvesse o benefício fosse denegado, tal fato não acarreta no imediato indeferimento da petição inicial e a extinção do processo ou o cancelamento da distribuição, sendo imprescindível prévia oportunidade para pagamento das custas e despesas de ingresso, nos termos do art. 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito s
e a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

Frise-se que o indeferimento da gratuidade acompanhada da pronta extinção do processo, pela ausência de recolhimento das despesas iniciais, constitui
error in procedendo
, passível de ser reconhecido de ofício.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar que seja analisado o pedido de assistência judiciária, em caso de indeferimento que seja concedido o prazo para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022